Tribunal: TJES
Processo: 5006618-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006618-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACTA ENGENHARIA LTDA e outros
AGRAVADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006618-42.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ACTA ENGENHARIA LTDA, ACTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: VICTOR TEIXEIRA NEPOMUCENO - ES15239-A, RANDER MILTON WALCHER RAMOS - ES32343-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: VICTOR TEIXEIRA NEPOMUCENO - ES15239-A, RANDER MILTON WALCHER RAMOS - ES32343-A
AGRAVADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração (ID 2938268)
opostos
contra
acórdão
emanado desta
E
grégia
Primeira Câmara Cível que,
à unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

O embargante
sustentou, em síntese,
obscuridade
no acórdão embargado,
eis que não teria esclarecido como a reclamação de um único credor seria suficiente para negar provimento ao agravo de instrumento, bem como omissão quanto à disposição do plano em relação à habilitação do credor.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006618-42.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ACTA ENGENHARIA LTDA, ACTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: VICTOR TEIXEIRA NEPOMUCENO - ES15239-A, RANDER MILTON WALCHER RAMOS - ES32343-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: VICTOR TEIXEIRA NEPOMUCENO - ES15239-A, RANDER MILTON WALCHER RAMOS - ES32343-A
AGRAVADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES

VOTO

Antes de tudo, torno sem efeito o relatório do ID 3229298 e o acórdão do ID 3394294, eis que, por equívoco, foram incluídos os arquivos referentes ao julgamento do recurso de agravo de instrumento, quando, em verdade, deveriam ter sido incluídos o relatório e o voto destes embargos de declaração.

P
asso, assim, à análise dos embargos de declaração opostos no ID 2938268.

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Nesse passo, entendo que os embargantes pretendem, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhes foi desfavorável, o que não é cabível.

Com efeito, o acórdão embargado destacou que:

“
Nos termos do art. 58, da Lei nº 11.101/05, o julgador deverá conceder a recuperação nos casos em que não houver objeção ao plano apresentado pela recuperanda, ou com objeção nas hipóteses em que o plano tiver sido aprovado pela Assembléia Geral de Credores.

Sendo concedida a recuperação judicial, a empresa permanecerá em “observação” judicial por 02 anos. Após este prazo, e cumpridas as disposições previstas no plano de recuperação judicial para este período, o juiz deverá decretar o encerramento de recuperação, nos termos do art. 63, da Lei nº 11.101/065.

Em outras palavras,
uma vez concedida a recuperação judicial, basta apenas aferir o cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação vencidas nos 02 anos seguinte
s.

[...] em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a decisão agravada, eis que
o magistrado de primeiro grau vislumbrou fortes indícios de descumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação dentro do prazo de 02 anos, notadamente em razão de requerimento formulado pelo Banco do Brasil, um dos credores, referindo-se a um descumprimento do Plano de Recuperação dentro do período de supervisão judicial
. [...].”.

Logo, ao que se vê, embora contrário à pretensão do embargante, o acórdão apreciou todos os pontos necessários para o desprovimento do recurso.

Diante de tais razões, conheço e rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
MATÉRIA ATACADA PELO ACÓRDÃO.
OMISSÃO
E OBSCURIDADE
NÃO CONFIGURADA
S
.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

1.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas
sim
, repita-se,
a de
esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões,
obscuridades ou erros materiais
existentes.
2.

O
embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi inteiramente desfavorável, o que não
é
cabível

neste momento
.

3.

Embargos não acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.